Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL REITERADO. REITERAÇÃO DO MODUS OPERANDI. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do CP). O réu, pleiteia sua absolvição sob o argumento de que houve apenas o descumprimento contratual como consequência de um evento fortuito que tornou inviável a execução da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do apelante caracteriza mero inadimplemento contratual ou se configura o crime de estelionato, diante da existência de dolo específico e da reiteração do comportamento fraudulento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime restam demonstradas pelos depoimentos das vítimas, documentos comprobatórios da contratação e pagamento, bem como pelos registros de outras ocorrências idênticas.
4. O conjunto probatório demonstra que o réu, na qualidade de representante da empresa, recebeu antecipadamente 50% (cinquenta por cento) do valor contratado para prestação de serviços de buffet e, no dia do evento, alegou que seu carro havia pegado fogo, deixando de comparecer e de fornecer qualquer alternativa às vítimas.
5. Há comprovação nos autos de que essa conduta não foi isolada, mas reiterada em diversas ocasiões, conforme registros de ocorrências policiais e registros no site “Reclame Aqui”, evidenciando um modus operandi fraudulento.
6. O dolo específico do crime de estelionato se revela na conduta preordenada do réu, que oferecia os serviços, recebia antecipadamente os valores e não os prestava, sem qualquer tentativa de reembolso ou justificativa plausível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1970505, 0701405-75.2021.8.07.0017, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 13/02/2025, DJe 26/02/2025.